Tribunal: STJ
Processo: 0008098-22.2021.8.16.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815221 - PR(2024/0452292-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: DALVA FERMINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ DE LIMA BUZELIN
ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MORTE. RENDA
MENSAL INICIAL. APURAÇÃO. MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO.
LIMITAÇÃO
DE
90%.
EXCLUSÃO.
DELIBERAÇÃO
DO
CONSELHO DELIBERATIVO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 284/STF.
1. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do detido exame das provas dos autos
e das regras estabelecidas do regulamento do plano de benefícios, concluiu que a
limitação de 90% da média dos últimos doze salários de contribuição, para apuração
da renda mensal inicial, foi afastada por determinação do Conselho Deliberativo da
entidade fechada de previdência privada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido enseja a
aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b6786a0-4de6-4d6e-a6ea-5fdba4463ece

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815221 - PR(2024/0452292-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: DALVA FERMINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ DE LIMA BUZELIN
ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MORTE. RENDA
MENSAL INICIAL. APURAÇÃO. MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO.
LIMITAÇÃO
DE
90%.
EXCLUSÃO.
DELIBERAÇÃO
DO
CONSELHO DELIBERATIVO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 284/STF.
1. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do detido exame das provas dos autos
e das regras estabelecidas do regulamento do plano de benefícios, concluiu que a
limitação de 90% da média dos últimos doze salários de contribuição, para apuração
da renda mensal inicial, foi afastada por determinação do Conselho Deliberativo da
entidade fechada de previdência privada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido enseja a
aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - Petros decisão mediante a qual neguei provimento ao agravo por
ela interposto por considerar incidentes as Súmulas 5 e 7 do STJ e 284/STF.
Afirma a agravante que o tema em discussão nos autos é exclusivamente de
direito e encontra-se devidamente prequestionado. Insiste na alegação de violação aos
arts. 1o, 3o, 5o, 6o, 9o, 16, § 2o, 17, 18, § 2o, 19, 68, todos da Lei Complementar no
; e 6o da Lei Complementar
porque, segundo entende, o acórdão
109/2001
108/2001,
recorrido determinou a apuração do valor do benefício de complementação de
aposentadoria "com base em regras de Regulamento diverso daquele vigente à época
da satisfação de todas as condições de elegibilidade".
Documento eletrônico VDA54729269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 517d45fc-a67f-4c8a-813c-5d47258e2de3

Acrescenta que "os fundamentos que justificam a interposição do recurso
pela violação aos arts. 1o, 17, 19 e 68 da Lei Complementar no
(...) permitem a
109/01
integral compreensão das omissões e violações a dispositivos de lei federal
aventadas".
Os agravados não apresentaram impugnação (fls. 798-799).
É o relatório.
VOTO

Sem pertinência alguma as alegações da agravante.
Isso se diz porque, conforme exposto na decisão agravada, não se discute a
consolidada orientação do STJ, no sentido de que apenas os participantes que já
preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança de
regime jurídico adquiriram o direito de ter os seus benefícios de complementação
calculados com observância das regras anteriores (Tema 907), entendimento adotado
pelo acórdão recorrido, nos termos em que expressamente ressaltados na referida
decisão.
No caso em exame, todavia, também ficou explícito na referida decisão, que
o acórdão recorrido afastou a limitação de 90% da média dos últimos 12 salários de
contribuição para a apuração da renda mensal inicial do autor da ação, em razão de ter
constado, a partir do detido exame das provas dos autos e das regras do plano de
benefícios da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, ora agravante, que
essa restrição foi excluída pelo Conselho Deliberativo da entidade, como se observa
nas seguintes passagens do voto condutor que ora reproduzo (fls. 599-601):
Da análise dos autos originários, nota-se que a apelante, em virtude da ocorrência
de fato novo, reconheceu a abusividade da aplicação do fator redutor do teto,
comprometendo-se a realizar a revisão do benefício, conforme exposto em notícia
veiculada em no Portal Petros (mov.1.5).
Na ocasião, informou-se que
17/02/2017
o Conselho Deliberativo da Petros decidiu pela retirada do limitador operacional do
teto do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), mecanismo limitador da renda
de aposentadoria (benefício Petros + benefício do INSS) dos participantes do
PPSP a 90% dos tetos pagos pelo plano.
No mais, o informativo é claro ao expor que “com a estabilização da moeda e o fim
da hiperinflação, na maioria das vezes, voltou a ser mais vantajoso para o
participante ter seu benefício calculado com base na fórmula antiga, baseada na
média dos últimos salários sem correção pela inflação. Isso passou a ser feito e o
limitador se tornou desnecessário”.
Em razão do apontando, não há que se falar em reconhecimento jurídico do direito
do réu, ora apelante.
Isto porque, se mostra possível a aplicação da retirada do redutor para os valores
posteriores à publicação do informativo de mov. 1.3, ou seja, , em 17/02/2017
consonância com a prescrição quinquenal aplicada pela sentença apelada. Logo,
os valores eventualmente devidos devem ser contabilizados a partir de .
(...) Nota-se que a questão da mudança no regulamento da PETROS
18/02/2017
Documento eletrônico VDA54729269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 517d45fc-a67f-4c8a-813c-5d47258e2de3

se deu pela introdução de nova fórmula de cálculo, que ocorreu por meio da
resolução
alterando os artigos 41 e 42, veja-se:
32/84,
Art. 41 – Os valores das suplementações de aposentadoria, de
auxíliodoença, de pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas
mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da
Patrocinadora, aplicando-se à suplementações o seguinte Fator de Correção
(FC):
[...]
Art. 42 – As suplementações asseguradas por força deste Regulamento
terão um reajuste inicial no término do mês de concessão, calculado
aplicando-se à suplementação “fator de reajuste inicial (FAT)” obtido pela
fórmula: [...]
Destaca-se que os regulamentos dos planos da previdência privada devem ser
elaborados com base em cálculos atuariais, a serem realizados ao final de cada
exercício, podendo o regulamento ser revisto, em conformidade com o artigo 43 da
vigente à época da contratação do plano pelos autores, e do
Lei no 6.435/77,
artigo 23, da Lei Complementar no
Confira-se:
109/2001.
Art. 43. Todos os planos de benefícios deverão ser avaliados atuarialmente,
em cada balanço, por entidades ou profissionais legalmente habilitados.
Parágrafo único. A responsabilidade profissional do atuário, verificada pela
inadequação dos planos estabelecidos, quer no que se refere às
contribuições, quer no que diz respeito ao valor das reservas, será apurada
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, por solicitação dos interessados,
independentemente da ação judicial cabível.
(...)
Art. 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade,
de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador, consolidando
a posição dos planos de benefícios que administram e executam, bem como
submetendo suas contas a auditores independentes.
Parágrafo único. Ao final de cada exercício serão elaboradas as
demonstrações contábeis e atuariais consolidadas, sem prejuízo dos
controles por plano de benefícios.
Assim, verifica-se que tanto a lei revogada, quanto a que está em vigor, visa
proteger o equilíbrio atuarial, prevendo a possibilidade de alterações nos
seus regulamentos.
Ocorre que contra o fundamento central do acórdão recorrido - exclusão do
limitador de 90% decorrente de determinação do Conselho Deliberativo da Petros,
tema sobre o qual foi ela instada a ser manifestar, mas nada requereu - a ora
agravante não apresentou inconformismo algum, seja nas razões do especial, seja no
presente agravo interno, razão pela qual reafirmo a aplicação da Súmula 284/STF,
bem assim que a alteração dessa conclusão demandaria o reexame das provas dos
autos e a interpretação de cláusulas do contrato do plano de benefícios, procedimentos
no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 517d45fc-a67f-4c8a-813c-5d47258e2de3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.221 / PR
Número Registro: 2024/0452292-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080982220218160129 00093098820248160129 93098820248160129
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: DALVA FERMINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ DE LIMA BUZELIN
ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: DALVA FERMINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ DE LIMA BUZELIN
Documento eletrônico VDA55078594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 5eed0936-7b49-4598-a4f5-b774e6c5aa0d

ADVOGADA
: EMANUELLE SILVEIRA DOS SANTOS BOSCARDIN - PR032845
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 5eed0936-7b49-4598-a4f5-b774e6c5aa0d